Tribunal: TJDFT
Processo: 0017376-44.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Em atenção ao que preconiza o artigo 10, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes acerca do despacho (ID 16542942) da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.027.633/SP (Tema 940). Publique-se.